Tribunal: TJMT
Processo: 1022548-56.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022548-56.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE MORAES DOS ANJOS - CPF: 039.746.461-40 (EMBARGANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (EMBARGADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE MORAES DOS ANJOS - CPF: 039.746.461-40 (EMBARGADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (EMBARGANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ANÁLISE EXPRESSA SOBRE A TEMPORALIDADE DO REGISTRO NO SCR-BACEN E APLICABILIDADE DA SÚMULA 323/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento ao recurso de instituição financeira para julgar improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A parte embargante alega omissão quanto à análise da manutenção da anotação no SCR-Bacen por prazo superior a cinco anos e da aplicação da Súmula 323/STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à análise da manutenção indevida de registro no sistema SCR-Bacen por período superior ao previsto em lei; (ii) à aplicação da Súmula 323 do STJ e à interpretação da natureza restritiva do sistema de informações creditícias do Bacen.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão no acórdão, pois a questão relativa à temporalidade da restrição foi devidamente enfrentada, com destaque para a constatação de que o registro do débito deixou de subsistir antes do prazo legal de cinco anos.

4. A natureza do SCR-Bacen também foi apreciada, com menção expressa a precedentes do STJ que reconhecem seu caráter informativo, não configurando ilicitude quando o lançamento não ultrapassa o prazo legal.

5. Não demonstrada a presença de vício na decisão, os embargos revelam mero inconformismo.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão quando este enfrenta expressamente a regularidade da anotação no SCR-Bacen dentro do prazo legal de cinco anos. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023; CC, art. 188, I; CDC, art. 43.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.675.058/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 19.09.2017; STJ, Súmula 323; TJMT, N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Henrique Moraes dos Anjos contra acórdão proferido por esta eg. Câmara, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Banco CSF S/A, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais, ajuizada pelo embargante.

O embargante sustenta a existência de equívoco no acórdão quanto à análise de argumentos relevantes, em especial a manutenção indevida da anotação por prazo superior a cinco anos e a aplicação da Súmula 323 do STJ. Aduz, ainda, que o julgado divergiu de entendimento consolidado do STJ, que reconhece o caráter restritivo do SCR-BACEN, e pugna pela aplicação de efeitos infringentes, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pela rejeição do recurso (id. 310428361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

O embargante sustenta que o acórdão deixou de analisar suposta manutenção indevida do registro no SCR-Bacen por período superior a cinco anos, em afronta à Súmula 323 do STJ, e que teria desconsiderado o caráter restritivo do sistema do Bacen, além de deixar de abordar dispositivos legais e jurisprudência aplicáveis, a exemplo do art. 43 do CDC e de precedentes do STJ.

Entretanto, a leitura do acórdão evidencia que tais questões foram efetivamente enfrentadas. O voto condutor foi expresso ao reconhecer que, conforme documentação constante nos autos, o apontamento do débito lançado em abril de 2019 não subsistia mais a partir de fevereiro de 2021, não havendo comprovação da manutenção da anotação para além do prazo legal de cinco anos. Assim, não se sustenta a alegação de omissão quanto à análise da temporalidade da restrição.

Além disso, o acórdão também enfrentou a controvérsia relativa à natureza do SCR, citando expressamente precedentes do STJ, como o REsp 1.675.058/RS, que reconhecem sua natureza informativa, embora com impactos indiretos na avaliação de risco de crédito. O entendimento da Câmara se alinhou à jurisprudência predominante no sentido de que a anotação realizada dentro do prazo de cinco anos, e antes da prescrição, constitui exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, afastando a configuração de ato ilícito ou o dever de indenizar.

Verifica-se, portanto, que os argumentos trazidos nos embargos demonstram apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual que não se presta a tal finalidade.

De igual forma:

“[...] Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais da decisão judicial.”

(N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025